Tribunal: STF
Processo: RE 78120
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
PATERNIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. CASAMENTO. O ART. 48 DO ENTÃO
VIGENTE DECRETO 181 DE 1890 DIZIA RESPEITO A CASAMENTO DE
ESTRANGEIROS CELEBRADOS NO BRASIL.
APLICAVEL AO CASO DOS AUTOS E O ART. 47 DO MESMO DECRETO.
DO TEXTO CLARAMENTE SE VE QUE OS CASAMENTOS A QUE SE REFEREM OS
PARAGRAFOS 3 E 4 (ESTE EXIGINDO O REGISTRO NO BRASIL) SÃO OS QUE SE
REALIZAM NO ESTRANGEIRO PERANTE O AGENTE CONSULAR OU DIPLOMATICO DO
BRASIL, PREVISTOS NO PAR 2.
MAS O CASAMENTO, DE QUE SE TRATA, FOI CELEBRADO PELA AUTORIDADE
ALEMA, CONFORME PERMITIA O PAR 1, NÃO SE LHE APLICANDO, PORTANTO, A
EXIGÊNCIA DO REFERIDO PAR 4. E CORROBORA ESSA INTERPRETAÇÃO O
DISPOSTO NO ARTIGO 52 DO MESMO DIPLOMA.
O FATO DE O AUTOR PEDIR MAIS NÃO IMPEDE QUE O JUIZ LHE DE MENOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, QUANTO A DUAS
RECORRENTES.